Tribunal: TJMT
Processo: 1019857-27.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019857-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE MIGUEL DA SILVA - CPF: 340.520.113-68 (AGRAVADO), GABRIELA MARIANO DE MELLO - CPF: 099.338.969-46 (ADVOGADO), GIOVANI SILVA DALOSSI PICELLI - CPF: 090.906.179-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE CIÊNCIA. PROBABILIDADE DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO SANCIONADOR. AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO MANTIDA. TERMO DE EMBARGO. NATUREZA AUTÔNOMA, PREVENTIVA E ACAUTELATÓRIA. RESTABELECIMENTO DOS EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em Ação Anulatória de Atos Administrativos, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração n.º 0067004122, do Termo de Embargo n.º 0067004322 e do Processo Administrativo Ambiental n.º
000266/2022. O agravado sustenta a nulidade do procedimento administrativo em razão da realização de notificação exclusivamente por edital, sem prévia tentativa de notificação pessoal ou postal, com alegada violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para manutenção da suspensão dos efeitos do Auto de Infração, diante da plausibilidade de nulidade da notificação editalícia realizada no processo administrativo ambiental; e (
ii
) estabelecer se a suspensão do procedimento sancionador implica, automaticamente, a suspensão do Termo de Embargo ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A notificação válida constitui pressuposto indispensável para o exercício do contraditório e da ampla defesa em processo administrativo sancionador.

4.
O Decreto Estadual n.º 1.436/2022 confere natureza excepcional à notificação por edital, admitindo-a apenas após a frustração dos meios ordinários de ciência ou quando demonstrada a impossibilidade de localização do administrado.

5.
Os elementos constantes dos autos não demonstram tentativa prévia de notificação pessoal, postal ou por outro meio ordinário antes da publicação do edital, o que
evidencia
, em cognição sumária, a plausibilidade da alegação de nulidade do procedimento administrativo.

6.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso exige o efetivo esgotamento das tentativas de localização do autuado para legitimar a notificação editalícia em processos administrativos ambientais.

7.
O Auto de Infração possui natureza sancionatória e patrimonial, razão pela qual a dúvida relevante acerca da validade do procedimento administrativo justifica a manutenção da suspensão de seus efeitos.

8.
O Termo de Embargo possui natureza jurídica autônoma, preventiva e acautelatória, destinada a impedir a continuidade do dano ambiental e a assegurar a recuperação da área degradada.

9.
A eventual nulidade do procedimento sancionador não afasta automaticamente a validade e a eficácia do embargo ambiental, cuja subsistência decorre de fundamento jurídico próprio.

10.
Os princípios da prevenção e da precaução impõem a preservação da medida ambiental restritiva quando inexistente demonstração segura de regularização da área ou de desnecessidade da proteção administrativa.

11.
A existência de pendências ambientais perante o SIMCAR reforça a necessidade de manutenção do embargo até análise técnica da autoridade competente e comprovação da regularização ambiental.

12.
O controle jurisdicional exercido limita-se à verificação da legalidade do procedimento administrativo, sem incursão no mérito administrativo ou violação ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A notificação por edital em processo administrativo ambiental exige demonstração do prévio esgotamento dos meios ordinários de ciência do administrado.

2.
A ausência de comprovação das tentativas de notificação pessoal ou postal
evidencia
, em cognição sumária, a probabilidade de nulidade do procedimento administrativo sancionador.

3.
O Termo de Embargo ambiental possui natureza preventiva e acautelatória autônoma em relação ao Auto de Infração.

4.
A plausibilidade de nulidade do processo administrativo punitivo não implica, por si só, a suspensão do embargo ambiental.

5.
Os princípios da prevenção e da precaução autorizam a manutenção do embargo enquanto não comprovada a regularização ambiental da área.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LV, 170, VI, e 225; CPC, art. 300; Lei n.º 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei Federal n.º 6.938/1981; Decreto Federal n.º 6.514/2008, art. 108; Lei Complementar Estadual n.º 38/1995, art. 116, § 2º; Decreto Estadual n.º 1.986/2013, art. 6º e art. 4º, § 9º; Decreto Estadual n.º 1.436/2022,
arts
. 17, 22 e 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo Interno em Recurso de Apelação Cível n.º 1021742-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra
Ramos; TJMT, Agravo de Instrumento n.º 1014671-28.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira; TJMT, Apelação Cível n.º 1042295-89.2024.8.11.0041; TJMT, Agravo de Instrumento n.º 1017739-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo; TJMT, Agravo de Instrumento n.º 1025950-40.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior; TJMT, Agravo de Instrumento n.º 1031008-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal; TJMT, Agravo de Instrumento n.º 1048158-18.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal
, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Anulatória de Atos Administrativos c/c Pedido de Tutela de Urgência n.º 1013091-29.2026.8.11.0041
, que suspendeu os efeitos do Auto de Infração n.º 0067004122, do Termo de Embargo n.º 0067004322 e do Processo Administrativo n.º 000266/2022.

Na origem, José Miguel da Silva sustenta a nulidade do procedimento administrativo instaurado pela SEMA/MT em razão de suposta irregularidade na sua notificação. Afirma que a Administração realizou notificação exclusivamente por edital, sem prévia tentativa de notificação pessoal ou postal, em desacordo com a legislação de regência, o que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ao apreciar o pedido liminar, o Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência por entender, em cognição sumária, que não havia comprovação de diligências prévias para localização do autuado antes da notificação editalícia. Reconheceu, ainda, o perigo de dano decorrente das restrições impostas pelo embargo e da possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso, sustentando a ausência dos requisitos para concessão da tutela provisória, a regularidade das notificações realizadas no processo administrativo, a inexistência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa e a indevida interferência do Poder Judiciário na atividade administrativa. Requereu a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada.

Por decisão monocrática, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, ao fundamento de que os elementos constantes dos autos não evidenciavam, em análise preliminar, a adoção de providências efetivas para localização do autuado antes da publicação do edital.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida e reiterando a nulidade da notificação editalícia por ausência de prévia tentativa de ciência pessoal ou postal.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo parcial provimento do recurso. Entendeu não ser necessária sua intervenção quanto à suspensão da exigibilidade do auto de infração, por se tratar de controvérsia de natureza
patrimonial individual. Quanto ao Termo de Embargo n.º 0067004322, opinou pelo restabelecimento de seus efeitos, destacando sua natureza preventiva e a existência de pendências ambientais vinculadas ao imóvel perante o SIMCAR.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida ao exame deste órgão colegiado concentra-se na verificação da correção jurídica da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração n.º 0067004122, do Termo de Embargo n.º 0067004322 e do trâmite do Processo Administrativo n.º 000266/2022.

Em termos objetivos, incumbe a esta Câmara apreciar se, à luz do artigo 300 do Código de Processo Civil, encontram-se presentes os pressupostos autorizadores da tutela provisória para suspender, desde logo, os efeitos do Auto de Infração n.º 0067004122 e do Termo de Embargo n.º 0067004322, vinculados ao imóvel rural Sítio Pau D'Alho, até ulterior definição no processo de origem.

A análise do caso exige a decomposição da controvérsia em dois eixos distintos, embora interligados: o primeiro, relativo à regularidade da notificação promovida no Processo Administrativo Ambiental n.º 000266/2022 e à consequente higidez do procedimento sancionador
originário; o segundo, concernente à autonomia jurídica do termo de embargo em relação ao auto de infração e ao próprio processo administrativo punitivo.

Com efeito, a tutela de urgência, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Trata-se de provimento jurisdicional fundado em cognição sumária, voltado não à solução definitiva da lide, mas à neutralização de riscos concretos que possam comprometer a efetividade da tutela jurisdicional ou sujeitar a parte a gravames desproporcionais antes do pronunciamento final.

Pas
sa-se
, pois, ao exame dos requisitos legais.

I — Da probabilidade do direito quanto ao auto de infração

A probabilidade do direito invocado pelo agravado, no que se refere especificamente ao auto de infração e aos efeitos sancionatórios dele decorrentes, mostra-se presente.

O núcleo argumentativo da ação anulatória repousa na alegação de nulidade do Processo Administrativo Ambiental n.º 000266/2022, em razão da suposta irregularidade da notificação editalícia promovida em face de José Miguel da Silva, a qual teria sido realizada sem o prévio e efetivo esgotamento dos meios ordinários de ciência pessoal ou postal. Tal insurgência, em exame perfunctório, revela plausibilidade jurídica relevante.

A Constituição da República, em seu ar
t.
5.º, inciso LV, assegura, com amplitude inequívoca, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Não se cuida de fórmula retórica desprovida de densidade normativa, mas de garantia fundamental de observância cogente, cuja eficácia irradia sobre toda e qualquer atuação estatal de conteúdo sancionador.

No âmbito do processo administrativo punitivo, a observância do contraditório e da ampla defesa reclama, como pressuposto elementar, a existência de ciência válida do administrado acerca da imputação que lhe é dirigida. Sem notificação eficaz, não há possibilidade real de manifestação, de produção de provas, de impugnação técnica ou de exercício dos meios recursais cabíveis. Em outras palavras, a notificação válida não constitui formalidade acessória do procedimento, mas condição de legitimidade do próprio iter administrativo.

No regime jurídico estadual aplicável à espécie, a matéria foi disciplinada pelo
Decreto Estadual n.º 1.436/2022
, cujo art
.
22 estabelece que a notificação acerca do Auto de Infração deve ser realizada, sucessivamente, das seguintes formas: (I) pessoalmente; (II) por meio de seu representante legal; (III) por meio de carta registrada com aviso de recebimento; (IV) por meio de endereço eletrônico devidamente informado no Sistema Integrado de Meio Ambiente; e, somente em último caso, (V) por edital publicado no Diário Oficial do Estado, quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido.

O art
.
25 do mesmo decreto dispõe que a notificação por edital somente será realizada: (I) se forem infrutíferas as tentativas de
localização do infrator; (II) quando demonstrado cabalmente que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível; ou (III) na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país.

A leitura conjugada desses dispositivos conduz a conclusão inequívoca: a notificação por edital possui natureza excepcional, residual e subsidiária. Sua validade depende da demonstração concreta de que os meios ordinários de comunicação foram efetivamente tentados e restaram frustrados, ou de que o administrado se encontra em local incerto ou não sabido. Não basta, portanto, a mera conveniência administrativa, nem a adoção apressada da forma ficta de ciência. Exige-se demonstração objetiva da inviabilidade dos meios ordinários.

No caso concreto, a documentação acostada ao processo administrativo revela circunstância que fragiliza, de forma significativa, a tese do agravante:não se identifica, ao menos por ora, qualquer tentativa prévia de notificação pessoal do autuado, tampouco remessa postal com aviso de recebimento ou outra providência concreta destinada à sua localização, tendo a Administração Ambiental promovido, aparentemente de forma direta, a ciência por edital, publicada em 17 de outubro de 2025, quase três anos após a lavratura do auto de infração, em 25 de novembro de 2022.

Essa circunstância foi expressamente reconhecida pelo juízo de origem ao deferir a tutela provisória, e reafirmada por este Relator ao indeferir o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante, oportunidade em que se consignou que
:

"não se identifica, ao menos por ora, qualquer tentativa prévia de notificação pessoal do autuado, tampouco remessa postal com aviso de recebimento ou outra providência concreta destinada à sua localização, tendo a Administração Ambiental promovido, aparentemente de forma direta, a ciência por edital"
.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que encaminhou o auto de infração e demais documentos via aviso de recebimento ao endereço constante nos registros ambientais, e que, diante da impossibilidade de entrega da correspondência, a notificação por edital mostrou-se válida, invocando o art. 4.º, §9.º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013. Contudo, essa alegação não encontra respaldo na documentação acostada aos autos. Ao contrário do que afirma o agravante, não há nos autos qualquer evidência documental de que tenha sido realizada tentativa de notificação por via postal antes da publicação editalícia — não se identifica aviso de recebimento, comprovante de postagem, histórico de rastreio ou qualquer outro elemento que demonstre a adoção prévia das modalidades ordinárias de comunicação.

Nessa perspectiva, não se mostra possível afirmar, com o grau mínimo de segurança exigido para legitimar a ciência ficta, que houve efetivo esgotamento das modalidades ordinárias de notificação. A ausência de qualquer registro documental das tentativas ordinárias de ciência é, por si só, elemento suficiente para, em cognição sumária, reconhecer a plausibilidade da tese de nulidade do procedimento administrativo sancionador.

Essa compreensão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, reiteradamente no sentido de que a notificação por edital em processo administrativo ambiental somente se legitima quando demonstrado o efetivo exaurimento das tentativas razoáveis de notificação pessoal ou postal.

Com inteira pertinência, destaco os precedentes já citados nos autos:

No julgamento do
Agravo Interno em Recurso de Apelação Cível n.º 1021742-55.2023.8.11.0041
, da relatoria da eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assentou que:
"a notificação por edital, medida excepcional, não foi devidamente precedida de tentativas suficientes de notificação pessoal, conforme exigido pela legislação aplicável"
, concluindo que
"a intimação por edital só é válida após o esgotamento de todos os meios de notificação pessoal, o que não ocorreu no caso concreto, resultando em cerceamento de defesa"
.

No
Agravo de Instrumento n.º 1014671-28.2023.8.11.0000
, de relatoria do eminente Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo decidiu que
"não se mostra correta a utilização da notificação por edital em vista do insucesso de tentativa de localização da parte autuada pela via postal, não concretizada por não ter sido procurado"
.

Na
Apelação Cível n.º 1042295-89.2024.8.11.0041
, de minha relatoria, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo assentou que
"a citação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida
após o esgotamento das tentativas de localização do autuado, mediante diligências efetivas"
, e que
"a ausência de citação válida acarreta a nulidade de todos os atos subsequentes, por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal"
.

A coerência dessa linha jurisprudencial revela compreensão amadurecida desta Corte no sentido de que a excepcionalidade da notificação editalícia deve ser interpretada restritivamente, sobretudo quando dela decorrem graves repercussões patrimoniais e administrativas para o autuado.

Nesse cenário, entendo que, em sede de cognição sumária, a documentação acostada aos autos revela plausibilidade relevante da tese de nulidade do processo administrativo sancionador originário, por ausência de demonstração bastante do exaurimento das tentativas ordinárias de notificação de José Miguel da Silva. Daí decorre, ao menos em juízo provisório, a probabilidade do direito quanto à suspensão dos efeitos sancionatórios provenientes do Processo Administrativo Ambiental n.º 000266/2022.

Diante desse quadro, a documentação atualmente disponível revela plausibilidade suficiente da alegação de nulidade do procedimento sancionador, por ausência de demonstração do prévio esgotamento dos meios ordinários de notificação do administrado. Em consequência, mostra-se presente, em juízo de delibação, a probabilidade do direito necessária à manutenção da suspensão dos efeitos sancionatórios decorrentes do Auto de Infração, sem prejuízo da continuidade da análise do mérito na ação originária.

II — Da autonomia do termo de embargo e da necessidade de sua manutenção

Reconhecida, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo agravado quanto à irregularidade da notificação editalícia promovida no âmbito do Processo Administrativo Ambiental n.º 000266/2022, e, por consequência, quanto à plausibilidade de nulidade dos efeitos sancionatórios dele decorrentes, cumpre estabelecer, com a precisão técnica necessária, que tal conclusão
não conduz, automaticamente, à suspensão do Termo de Embargo n.º 0067004322
.

É justamente neste ponto que se impõe a distinção jurídica entre, de um lado, o auto de infração, que se insere no campo do poder sancionador estatal, com nítida feição repressiva e patrimonial, e, de outro, o termo de embargo, que ostenta natureza materialmente cautelar, preventiva e protetiva, voltada não à punição do administrado, mas à contenção imediata de situação potencial ou efetivamente lesiva ao meio ambiente.

Essa diferenciação não é meramente terminológica, nem decorre de construção abstrata destituída de consequência prática. Ao contrário, ela se projeta diretamente sobre o regime jurídico aplicável a cada espécie de ato administrativo e sobre a possibilidade, ou não, de sua preservação diante de vícios que atinjam o procedimento sancionador.

O
auto de infração
constitui expressão do poder punitivo da Administração Pública. Seu conteúdo está voltado à imputação de responsabilidade administrativa e à aplicação de penalidade, especialmente de natureza pecuniária, circunstância que impõe observância rigorosa do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5.º, inciso LV, da Constituição Federal.

O
termo de embargo
, por sua vez, possui conformação jurídica diversa. Não se destina, primariamente, à reprovação da conduta pretérita do administrado, nem se exaure em lógica sancionatória. Sua finalidade precípua é interromper a continuidade da atividade degradadora, evitar o agravamento do dano ambiental, resguardar a regeneração da área atingida e assegurar a efetividade da tutela administrativa ambiental. Por essa razão, a manutenção ou não do embargo não se subordina, de forma mecânica, à sorte do auto de infração ou do procedimento administrativo punitivo correspondente.

A legislação ambiental dá suporte inequívoco a essa autonomia.
ALei Federal n.º 6.938/1981
, ao disciplinar a Política Nacional do Meio Ambiente, admite medidas voltadas à contenção da degradação, evidenciando que a tutela ambiental não se resume à imposição de multas, mas compreende instrumentos acautelatórios próprios. O
Decreto Federal n.º 6.514/2008
, em seu artigo 108, dispõe expressamente que:

"o embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito".

No plano estadual, a
Lei Complementar Estadual n.º 38/1995
estabelece, em seu art
.
116, §2.º, que
"o embargo será aplicado
sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais"
, deixando claro que a medida cautelar administrativa possui existência funcional própria, ainda que possa coexistir com a sanção pecuniária. No mesmo sentido, o
Decreto Estadual n.º 1.986/2013
dispunha em seu art
.
6.º que o embargo ou interdição de obra ou atividade e respectivas áreas tem por finalidade impedir a continuidade do dano ambiental. Já o
Decreto Estadual n.º 1.436/2022
, atualmente em vigor, reforça a mesma orientação normativa ao estabelecer, em seu artigo 17, disciplina própria para o levantamento do embargo, condicionando-o à demonstração da regularização da atividade e à correspondente análise técnica pela autoridade ambiental competente.

Dessume-se, portanto, que o sistema normativo ambiental, em todas as suas esferas, atribui ao embargo feição autônoma, preventiva e assecuratória, distinta da lógica repressiva que informa o auto de infração.

Essa compreensão foi sufragada pelos precedentes desta Corte expressamente mencionados pelo Ministério Público em seu parecer, os quais devem ser prestigiados no caso concreto.

No julgamento do
Agravo de Instrumento n.º 1017739-15.2025.8.11.0000
, da relatoria do eminente Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assentou que
"a prescrição quinquenal e intercorrente do auto de infração ambiental não se estende automaticamente ao termo de embargo, que possui natureza acautelatória autônoma"
, bem como que
"o termo de embargo ambiental deve ser mantido como medida preventiva necessária à proteção do meio ambiente, independentemente da prescrição da pretensão punitiva administrativa"
.

No julgamento do
Agravo de Instrumento n.º 1025950-40.2025.8.11.0000
, da relatoria do eminente Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo decidiu que
"o Termo de Embargo ambiental possui natureza preventiva e validade autônoma, podendo ser mantido independentemente da prescrição da pretensão punitiva"
.

No julgamento do
Agravo de Instrumento n.º 1031008-24.2025.8.11.0000
, da relatoria do eminente Desembargador Márcio Vidal, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo assentou que
"o embargo ambiental, por sua natureza cautelar e preventiva, não se vincula automaticamente à regularidade do processo sancionador, sendo medida autônoma que visa cessar danos ambientais"
.

Mais recentemente, no julgamento do
Agravo de Instrumento n.º 1048158-18.2025.8.11.0000
, de minha relatoria, esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, em caso de idêntica natureza — envolvendo nulidade de notificação editalícia em processo administrativo ambiental —, assentou que
"a plausibilidade da nulidade procedimental identificada nos autos não é suficiente, neste momento processual, para afastar medida administrativa cuja função precípua é impedir a continuidade do dano ambiental e resguardar a possibilidade de regeneração da área"
, concluindo pela manutenção dos termos de embargo independentemente da suspensão dos autos de infração.

Tais precedentes, embora enfrentem contextos específicos próprios, convergem em ponto essencial: a invalidade, a prescrição ou a fragilidade do processo administrativo sancionador não acarretam, por si sós,
a automática descaracterização ou suspensão do termo de embargo, exatamente porque este se orienta por fundamento jurídico distinto e por finalidade protetiva imediata.

No caso dos autos, essa distinção assume relevo ainda maior. Com efeito, a tese acolhida, em cognição sumária, quanto à probabilidade de nulidade do procedimento sancionador está ancorada no vício de notificação do autuado, isto é, em defeito atinente ao desenvolvimento válido do contraditório administrativo e à constituição regular da pretensão punitiva estatal. Trata-se, portanto, de vício que compromete a legitimidade do iter sancionador e, por extensão, recomenda a manutenção da suspensão do auto de infração e de seus efeitos patrimoniais.

Todavia, esse mesmo fundamento não basta, por si só, para afastar a subsistência do termo de embargo, cuja razão de existir não reside na punição pessoal do infrator, mas na necessidade de resguardar o bem ambiental contra a continuidade ou o agravamento do dano.

Em matéria ambiental, a atuação jurisdicional deve observar, com redobrada prudência, os
princípios da prevenção e da precaução
, ambos derivados do art
.
225 da Constituição Federal. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado possui natureza de direito fundamental de titularidade difusa, e sua tutela exige que se privilegie, sempre que possível, a contenção de riscos e a preservação dos recursos naturais, sobretudo quando não houver demonstração robusta de regularização da área afetada.

Nessa perspectiva, a suspensão judicial do embargo, em sede de tutela de urgência, exigiria quadro probatório significativamente mais
contundente, apto a evidenciar, de forma segura, a desnecessidade da medida preventiva, a inexistência de dano ambiental ou a efetiva regularização da área junto ao órgão competente. E isso, ao menos por ora, não se verifica.

Ao contrário, conforme consignado no parecer ministerial, a consulta ao
Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR)
revela que o
CAR n.º MT159941/2019
, vinculado ao imóvel degradado denominado Sítio Pau D'Alho, encontra-se com status
reprovado
e aguardando complementação pelo interessado. Tal circunstância reforça, e não enfraquece, a necessidade de preservação da medida cautelar administrativa.

Acrescente-se que a legislação de regência condiciona o levantamento do embargo à demonstração de regularização da atividade e à análise técnica da autoridade ambiental competente, conforme previsto no ar
t.
17 do Decreto Estadual n.º 1.436/2022. Não cabe, portanto, em sede de cognição sumária, desconstituir a medida preventiva sem que tais requisitos estejam devidamente atendidos.

Não se ignora que a manutenção do embargo repercute sobre a esfera econômica do agravado, restringindo o uso da área e impactando o desenvolvimento da atividade agrícola que lhe garante a subsistência. Todavia, tais efeitos, embora relevantes, não se sobrepõem, nesta fase processual, ao interesse público primário de tutela do meio ambiente, especialmente quando ausente prova inequívoca de regularização ambiental da propriedade.

A ordem econômica, nos termos do art
.
170, inciso VI, da Constituição Federal, deve observar a defesa do meio ambiente. Isso
significa que a exploração econômica da propriedade rural não pode ser examinada
dissociadamente
dos limites constitucionais impostos à proteção ambiental.

Dessa forma, ponderados os interesses em conflito, a solução juridicamente adequada consiste
empreservar a suspensão do auto de infração e de seus efeitos sancionatórios, em razão da probabilidade de nulidade do procedimento administrativo punitivo, masrestabelecer os efeitos do Termo de Embargo n.º 0067004322
, em razão de sua natureza autônoma, cautelar e preventiva, tal como reconhecido pelos precedentes desta Corte invocados pelo Ministério Público.

Em suma, a plausibilidade da nulidade procedimental identificada nos autos não é suficiente, neste momento processual, para afastar medida administrativa cuja função precípua é impedir a continuidade do dano ambiental e resguardar a possibilidade de regeneração da área, razão pela qual o termo de embargo deve permanecer íntegro e eficaz até ulterior demonstração, perante a autoridade administrativa competente, da efetiva regularização ambiental da propriedade.

III — Do perigo de dano

Também o requisito do perigo de dano se encontra configurado, embora de forma distinta para cada categoria de ato administrativo impugnado.

Quanto ao auto de infração
, o perigo de dano é concreto, atual e juridicamente relevante. Os autos indicam que a penalidade pecuniária imposta ao agravado, decorrente do Auto de Infração n.º
0067004122, ostenta repercussão direta sobre sua esfera patrimonial, com risco iminente de inscrição em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal, circunstâncias que ultrapassam o campo da mera possibilidade abstrata de prejuízo e evidenciam risco real de constrições patrimoniais, bloqueios, penhoras e demais atos executivos. Além disso, subsiste a possibilidade de restrições creditícias e impactos negativos sobre a atuação econômica do agravado, todos derivados, ao menos em tese, de procedimento administrativo cuja validade se encontra sob fundada suspeita. Em tal contexto, exigir que o agravado suporte, até o fim da demanda, os efeitos patrimoniais de auto de infração cuja higidez procedimental está seriamente questionada equivaleria a esvaziar a utilidade prática da tutela jurisdicional postulada.

Quanto ao termo de embargo
, diversa é a conclusão. É certo que o agravado alega prejuízos econômicos relevantes, afirmando que o embargo da área dificulta o escoamento de sua produção agrícola, atividade que lhe garante a subsistência. Não ignoro a seriedade desses efeitos. Todavia, tais gravames, embora relevantes sob o ponto de vista patrimonial, não se sobrepõem, nesta etapa processual, ao risco inverso de agravamento do dano ambiental caso a medida cautelar administrativa seja suspensa sem comprovação técnica suficiente da regularização da área.

A ponderação entre interesses em conflito não pode desconsiderar que o dano ambiental, diversamente do dano econômico ordinário, frequentemente ostenta traços de difícil ou impossível reversão, repercute para além da esfera individual e atinge bem jurídico de titularidade difusa. A Constituição Federal, no art
.
170, inciso VI, estabelece que a ordem econômica observará a defesa do meio ambiente. Disso decorre que a
atividade produtiva, embora constitucionalmente protegida, não se exerce à margem dos limites ecológicos impostos pela própria ordem constitucional.

Nessa moldura normativa, os prejuízos econômicos alegados não se mostram aptos, por si sós, a justificar a suspensão judicial do embargo em sede de cognição sumária, sobretudo quando ausente demonstração robusta de regularização ambiental ou de manifesta improcedência da medida administrativa. Em outras palavras, o perigo de dano, quanto ao embargo, milita em sentido inverso: a sustação precipitada da restrição pode expor o meio ambiente a risco de continuidade ou agravamento da degradação, circunstância que recomenda a preservação da medida acautelatória até melhor elucidação dos fatos no processo principal.

IV — Da reversibilidade da medida

A solução adotada também atende ao requisito da reversibilidade. A suspensão dos efeitos do Auto de Infração poderá ser revista caso, ao final da demanda, seja reconhecida a regularidade do procedimento administrativo. De igual modo, a manutenção do embargo preserva a tutela preventiva ambiental sem impedir futura revisão judicial ou administrativa, caso demonstrada a regularização da área. A medida revela-se, portanto, proporcional, reversível e adequada à proteção simultânea das garantias processuais do administrado e do interesse público ambiental.

V — Da alegada violação ao princípio da separação dos poderes e da natureza satisfativa da liminar

Por fim, cumpre afastar, de forma objetiva, os demais argumentos deduzidos pelo agravante.

A alegação de que a decisão agravada configuraria indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes, não merece acolhida. A controvérsia dos autos não reside na conveniência ou oportunidade da aplicação da sanção ambiental. Não se discute se o agravado cometeu ou não a infração, ou se a penalidade foi proporcional.

O cerne da questão é estritamente formal e objetivo: a validade do procedimento administrativo que culminou na aplicação das sanções. A análise judicial limitou-se a verificar se a Administração Pública obedeceu às regras que ela mesma estabeleceu para a notificação de seus administrados. O controle exercido é de pura legalidade, plenamente autorizado e constitucionalmente imposto ao Poder Judiciário, não demandando qualquer incursão no mérito do ato administrativo.

Igualmente, a alegação de que a liminar ostentaria natureza satisfativa, esgotando o objeto da ação em afronta ao art. 1.º, §3.º, da Lei n.º 8.437/1992, não prospera. O pedido principal da ação anulatória tem por objeto o
cancelamento
do Auto de Infração e do Termo de Embargo, ao passo que a tutela provisória deferida
suspendeu
os efeitos de ambos os atos. Trata-se de providências de natureza e extensão distintas, não havendo identidade entre a medida liminar e o provimento definitivo postulado, razão pela qual não se configura o esgotamento do objeto da ação.

VI — Da delimitação do alcance da presente decisão

Por oportuno, cumpre delimitar o alcance da presente decisão.

O reconhecimento, em sede de cognição sumária, da plausibilidade da alegação de nulidade do procedimento administrativo não implica declaração definitiva de invalidade do Processo Administrativo Ambiental n.º 000266/2022, tampouco juízo conclusivo acerca da existência ou inexistência da infração ambiental imputada ao agravado. Tais questões permanecem submetidas à instrução processual e ao julgamento de mérito da ação originária.

Do mesmo modo, a suspensão dos efeitos sancionatórios decorrentes do Auto de Infração restringe-se à preservação da utilidade do provimento jurisdicional buscado na demanda principal, não importando paralisação da atividade fiscalizatória estatal nem afastamento do poder de polícia ambiental exercido pelos órgãos competentes.

Por sua vez, o restabelecimento do Termo de Embargo decorre exclusivamente de sua natureza preventiva e acautelatória, voltada à proteção do meio ambiente e à prevenção de danos potencialmente irreversíveis, sem qualquer antecipação de juízo definitivo acerca da regularidade da atividade desenvolvida na área objeto da restrição administrativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a decisão agravada, a fim de:

I –
manter
a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração nº 0067004122 e dos respectivos efeitos sancionatórios, inclusive eventual inscrição em dívida ativa, emissão de certidão de dívida ativa e adoção de
medidas executivas correlatas, até ulterior deliberação no processo de origem;

II –
restabelecer
os efeitos do Termo de Embargo nº 0067004322, que deverá permanecer vigente até demonstração, perante a autoridade ambiental competente, da efetiva regularização da área e da satisfação dos requisitos previstos no art. 17 do Decreto Estadual nº 1.436/2022;

III – esclarecer que a presente decisão não implica reconhecimento definitivo da nulidade do procedimento administrativo nem afasta o exercício do poder de polícia ambiental pela Administração Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026